Tribunal: TJMT
Processo: 1012689-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012689-81.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
EMBARGADAO:- C. L. B.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO COM DEFEITO – CONSERTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida promova a substituição do item n°. 7092453 – Mecanismo Super, discriminado no orçamento de n°1459 (id n°. 31598401);bem como que seja reestabelecida a garantia do veículo em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
A embargante alega omissão, porque não foi apreciada a questão relativa à antecipação da tutela recursal para que, de pronto, seja fixado um termo final para o restabelecimento da garantia.
Diz que é prudente estabelecer esse termo, tendo em vista que a sua ausência gera à Embargante a obrigação de custeio de gastos desnecessários com o veículo do Embargado, sem um limite temporal para tanto.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida promova a substituição do item n°. 7092453 – Mecanismo Super, discriminado no orçamento de n°1459 (id n°. 31598401); bem como que seja reestabelecida a garantia do veículo em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
Alegou que o veículo perdeu a garantia porque não foi observado o plano de revisão, condição que está escrita no Manual de Garantia e Manutenção do Veículo. Acrescenta que, no caso, ultrapassou o limite máximo de 12.000 quilômetros.
Discorreu sobre a necessidade do contraditório com a produção de provas, sobretudo a pericial, para aferir a quem compete a responsabilidade.
O efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes termos:
(...)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos postos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o próprio agravante afirma que o reparo já foi efetuado como cortesia, já que o veículo teria perdido a garantia porque não foi observado o plano de revisão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo. (Id 34410460).
A embargante alega omissão, porque não foi apreciada a questão relativa à antecipação da tutela recursal para que, de pronto, seja fixado um termo final para o restabelecimento da garantia.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
O efeito suspensivo foi negado por não preencher os requisitos do art. 995 do CPC, ou seja, não ficou demonstrado dano iminente para a concessão da medida.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Considerando que o agravado já apresentou a contraminuta (Id 50563998), inclua-se em pauta para julgamento.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator